Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS E DOS TERMOS INDICADOS PELA EXEQUENTE. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou as impugnações e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.
2. As contrarrazões não são a via adequada para formulação de pedidos, pois
têm por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa.
3. Não há se falar em ofensa ao princípio da não surpresa, quando concedida às partes oportunidade de se manifestarem sobre os cálculos antes da homologação.
4. Demonstrado que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observam estritamente o título executivo, não há se falar em inconsistência. Acrescenta-se ostentar o aludido órgão a presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico na realização do seu trabalho, havendo de prevalecer na ausência de prova em sentido contrário.
5. Recurso conhecido e desprovido.